Tribunal: STF
Processo: RE 100097
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-10-18
Data de publicação: 1983-10-18

Ementa:
REPRESENTAÇÃO INTERVENTIVA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI
MUNICIPAL. INCIDENCIA DO ARTIGO 15, PAR-3., "D", DA C.F.
NÃO CONSTITUI PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DA AÇÃO INTERVENTIVA DE
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL A DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE
DE INTERVENÇÃO EFETIVA E IMEDIATA NO MUNICÍPIO, UMA VEZ QUE O
DECRETO INTERVENTIVO PODE LIMITAR-SE A SUSPENSÃO DO ATO IMPUGNADO,
SE ESTA MEDIDA BASTAR AO RESTABELECIMENTO DA NORMALIDADE.
PRECEDENTE: RE 97.089-2-SP. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E
PROVIDO.